Tribunal: TJDFT
Processo: 0723446-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIAMENTE DEFERIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. DESTAQUE DE PERCENTUAL PARA HERDEIROS. COPROPRIETÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Despesas condominiais têm natureza propter rem, ou seja, é obrigação garantida pelo próprio bem, respondendo o imóvel por eventuais débitos condominiais. 1.1. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai, por excelência, sobre o proprietário da unidade imobiliária, podendo ainda estender-se a outros sujeitos que tenham relação jurídica material com o imóvel e que sobre ele exerçam algum dos aspectos da propriedade, a exemplo de promissórios compradores, locatários e arrendatários (STJ. REsp 1696704/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).
2. Os coproprietários de imóvel respondem solidariamente pelas despesas de condomínio, mas esta responsabilidade não implica litisconsórcio necessário em razão da natureza pessoal da ação de cobrança de cotas condominiais. O condomínio pode, então, demandar contra qualquer um dos coproprietários ou contra todos conjuntamente (STJ. REsp 1696704/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).
3. Com a abertura da sucessão, em razão do princípio da saisine, os herdeiros se tornam imediatamente coproprietários do imóvel que era propriedade dos falecidos nos termos do art. 1.784, CC (STJ - REsp: 1813862/SP 2019/0055975-5, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
4. Não há que se falar em descontar percentual do valor obtido com o leilão do imóvel para os demais herdeiros, que são coproprietários do bem e devedores solidários em razão da natureza propter rem da obrigação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.